Tribunal: TJDFT
Processo: 0029487-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029487-84.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME APELADO: ANDRE NASCIMENTO VAZ, HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES, ANDRE GOMES CARNEIRO, LUIZ FERNANDO DALTRO D E S P A C H O No ID15103251, esta Relatoria intimou HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME (apelante) para se manifestar sobre as alegações de litigância de má-fé deduzidas por ANDRE NASCIMENTO VAZ e HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES (apelados). Manifestando-se, o apelante assevera a inexistência de má-fé e pede a "condenação dos apelados por ( ) desonestidade processual" (ID156533787), pedido esse que se traduz por condenação em litigância de má-fé (artigo 80, CPC). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se"absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, "a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador" (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Diante desse cenário, com assento no art.10, CPC, intimem-se os apelados a fim de que se manifestem sobre a alegação de "desonestidade processual" deduzida pelo apelante. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora